Tribunal: TJMT
Processo: 1026010-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1026010-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE LIMA DA ROSA
PACIENTE: LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus de cunho liberatório, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE LIMA ROSA em favor de LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006).
O impetrante alega que, diante de conflitos domésticos ocorridos na data de 23/05/2020, foi deferida a medida protetiva requerida por JESSICA KAROLINE PEIXOTO (ex-esposa) e HELENICE PEREIRA PEIXOTO (ex-sogra) em desfavor do paciente, em razão de agressões físicas e ameaças, conforme ID 69561473.
Sustenta que na data de 01/11/2020, descumpriu a medida protetiva, motivado pela privação de ver o filho menor, motivo pelo qual realizou danos na residência de HELENICE PEIXOTO BARBOSA, sendo que durante o plantão judiciário de 02/11/2020, o magistrado singular, Dr. João Bosco Soares da Silva, decretou a prisão preventiva do paciente a fim de salvaguardar a integridade física e psíquica da ex-esposa e ex-sogra, sendo a decisão ratificada pela magistrada titular.
Salienta que JESSICA CAROLINE PEIXOTO BARBOSA apresentou representação pela prisão preventiva do paciente, o qual foi distribuído e deferido em sede de plantão judicial (02/11/2020), sendo decretada a prisão do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sendo que o mandado de prisão foi encaminhado para a Delegacia Especializada Polinter Vigilância e Capturas.
Aduz que a juíza titular Dra. Ana Gaziela Vaz de Campos Alves Correa, ratificou a decisão que decretou a prisão do paciente na data de 05/11/2020 e em 17/11/2020, o paciente apresentou petição postulando pela revogação da prisão preventiva ou pela substituição por medidas cautelares de monitoramento eletrônico, por ser primário, possuir bons antecedentes, bem como que os prejuízos materiais oriundos dos danos noticiados no dia 01/11/2020, haviam sido integralmente ressarcidos.
Aduz que tal pedido não foi apreciado pela magistrada singular e no dia 04/12/2020, quando o paciente encontrava-se na cidade de Cáceres/MT, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido.
Por fim, requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, com a imediata substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como a colocação de tornozeleira eletrônica.
Pois bem.
Pela documentação carreada e pelos argumentos trazidos, constata-se que o paciente não faz jus à liminar pretendida.
Como sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
In casu, nota-se que o paciente foi preso preventivamente em razão do descumprimento das medidas protetivas no 1023483-38.2020.8.11.0041, de que não poderia se aproximar das vítimas, contudo, descumpriu a ordem injuriando, ameaçando e danificando a residência da vítima.
Observa-se que o impetrante paciente protocolou petição em 17/11/2020 postulando pela revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares menos gravosas (monitoramento eletrônico), a qual ainda não foi analisada pela magistrada a quo.
Desse modo, não tendo a juíza da causa enfrentado o pedido feito pela parte impetrante, não é dado ao Tribunal sobre ele se manifestar, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Ademais, considerando o fato de o paciente já ter descumprido em uma oportunidade as medidas protetivas determinadas em maio do corrente ano, não se verifica, por ora, elementos seguros a demonstrar que não irá fazê-lo novamente, o que poderia colocar em risco a integridade física da vítima e de sua genitora, pelo que, é de bom alvitre aguardar as necessárias informações da autoridade judiciária, bem como a análise meritória da presente ordem de habeas corpus.
Desta feita, indefiro a liminar.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora